Tribunal: TJDFT
Processo: 0720802-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720802-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Lins Guimarães Agravado: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Lins Guimarães contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0007623-69.1988.8.07.0001, assim redigida: “Cadastre-se o peticionante de ID Num. 232780022, como terceiro interessado, nos registros informatizados do feito. De outra parte, anote-se a penhora no rosto dos autos em desfavor da exequente, ANTONIO LINS GUIMARAES, determinada por este Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos no 0721237-74.2023.8.07.0001, no valor de R$ 3.713.360,00 (ID Num. 211866607), procedendo-se às diligências de praxe. Comunique-se acerca desta decisão naqueles autos. Após, suspendam-se os autos, conforme determinado pela decisão de ID Num. 200846891. Intimem-se.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 72180552), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a penhora do crédito a ser recebido pelo agravante nos autos do processo de origem, ao argumento de que afronta as regras previstas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 22 a 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Argumenta que a fase de cumprimento de sentença instaurada nos autos do processo de origem tem o intuito de obter o recebimento de honorários de sucumbência fixados, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no coeficiente de 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa nos autos originados por ação reivindicatória de bem imóvel (EDcl no REsp. no 82.458-DF). Sustenta que os honorários de advogado têm natureza alimentar, sendo equiparáveis aos créditos trabalhistas, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 988.126-SP), que reconhece os honorários como crédito privilegiado e de caráter trabalhista e alimentar. Acrescenta que a decisão interlocutória agravada contraria o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos no 0736009-79.2022.8.07.0000, e o AREsp no 2438059-DF, proferido pelo Colendo Superior de Justiça, que deliberaram a respeito da questão da penhora e dos créditos decorrentes de honorários de advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora do crédito a ser recebido pelo agravante nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 72180553 e Id. 72180554). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretar a penhora do crédito a ser recebido pelo agravante nos autos do processo de origem, consistente em honorários de advogado. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Além disso o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, para a finalidade de dar cumprimento às obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC. A penhora de valores excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais revela-se como meio eficaz para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo aos interesses do credor. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO COMANDO NORMATIVO PREVISTO NO ART. 833, INC. IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o agravante pretende obter a liberação do valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente consubstancia o meio mais eficaz de satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter o pagamento por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora dos valores existentes na conta bancária do devedor, desde que limitado a 30% (trinta por cento) do saldo verificado, percentual este que foi posteriormente adotado como padrão. 3. O Código de Processo Civil atualmente em vigor, ao tratar da matéria, acrescentou nova exceção à impenhorabilidade dos mencionados valores, nos termos de seu art. 833, inc. IV. 4. Assim, é permitida a penhora de valores recebidos por meio de salários, remunerações e aposentadorias apenas na parte que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas do credor. Em outras palavras, a regra estatuída no aludido dispositivo tem caráter restritivo e, por isso, não admite interpretação extensiva. 5. No caso, a decisão ora impugnada não afrontou o comando normativo previsto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, inexistindo motivo apto a ensejar a reforma do aludido ato decisório. Frise-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada era, de fato, impenhorável. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1193139, 07086774520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 7/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência e, sobretudo, para suspensão da decisão a quo. 3. A jurisprudência tem admitido a penhorabilidade de salários e verbas equiparáveis, como é o caso dos honorários sucumbenciais de advogados, desde que fixada em até 30% (trinta por cento) da remuneração ou, no caso de profissionais liberais, em valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos e desde que não comprometam a dignidade da parte e sua subsistência. 4. Não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando deferida penhora de verba honorária em processo em que o executado atua como advogado, pois ele é patrono em diversas outras ações e receberá pelos serviços prestados nestes outros processos e não terá, portanto, sua sobrevivência comprometida. Ademais, ausente prejuízo evidente, pois a penhora de verba honorária no rosto dos autos se trata de evento condicional, consubstanciado na possibilidade de retenção de honorários de sucumbência futuros e incertos, que somente ocorrerá em caso de eventual êxito do executado/agravante na demanda sinalizada pelo juízo em que atua como patrono. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1176408, 07010352120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/5/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADVOGADO DEVEDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART.833, §2o, DO CPC. IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 (CIQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Inviável a penhora no rosto dos autos sobre verba destinada ao advogado, ante a sua natureza alimentar, ressalvados os honorários advocatícios que excedam a 50 (cinquenta) salários mínimos, cujo cômputo deve considerar o somatório da verba destinada ao profissional liberal (na hipótese de vários processos) e não isoladamente (por cada processo), sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da exceção do art. 833, §2o, do CPC. 2. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão no 1119060, 07101544020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso ora em exame verifica-se que o valor do crédito a ser recebido pelo agravante nos autos do processo de origem, consistente em honorários de advogado, é superior ao correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Nesse contexto, nos termos da regra prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora da parcela que exceder o limite mencionado, uma vez que se trata de uma exceção à regra da impenhorabilidade dos honorários de advogado. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator